Tribunal: TJDFT
Processo: 0738955-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE E CLÁUSULA DE BARREIRA PARA A CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA PREVISTAS NO EDITAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDÊNCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência, referente ao pedido de reinserção da parte autora no certame e ao pedido subsidiário de reserva de vaga no Concurso Público regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, cargo: professor de educação básica, área de conhecimento: atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante à reinserção na concorrência das vagas destinadas às pessoas pretas e de risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, tendo em vista as regras sobre nota mínima prevista no Edital Normativo, não se encontra evidenciada ilegalidade na eliminação da parte agravante do certame, ainda se observados os precedentes jurisprudenciais de que a decisão do Tribunal de Contas que determinou a reclassificação de candidatos em concurso público extrapola a competência atribuída pelo art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pelos arts. 1o e 39 da Lei Complementar Distrital 1/1994.
3.1. Acerca da nota de corte, o item 14.5.8.1 estabelece: “No caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual de nota mínima necessária para aprovação, constante do subitem 14.5.8, será ajustada proporcionalmente para baixo, se for o caso.”.
4. Ademais, a regra que limita o número de candidatos participantes de cada fase de certame público denomina-se “cláusula de barreira” dos editais de concurso. Os itens 1.9 e 15.7.1 do Edital Normativo no 31 e o anexo V, publicados no DODF no 122 em 01/07/2022, limitam o número de candidatos que terão a correção da prova discursiva.
5. A cláusula de barreira prevista no Edital Normativo mostra-se fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório dos candidatos, não havendo, portanto, violação ao princípio da isonomia. Precedente: STF, Tema 376 da repercussão geral (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014).
6. O Ato Administrativo de republicação do resultado definitivo da prova objetiva tornou sem efeito o resultado divulgado no dia 28/12/2022. Conforme a ordem cronológica de atos prevista no Edital, não merece prosperar a tese do agravante de que o resultado da prova objetiva deve observar o resultado do procedimento de heteroidentificação.
7. Aplica-se à situação em tela o seguinte precedente firmado pelo STF no julgamento do Tema 485 da repercussão geral, RE 632853: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”.
8. Não evidenciada a probabilidade do direito vindicado, haja vista a ausência de demonstração de flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade. Descabida a concessão de medida de urgência.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF – Tema 485 da repercussão geral, RE 632853, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; Tema 376 da repercussão geral, RE 635739, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014; TJDFT - Acórdão 1820047, 0715839-52.2023.8.07.0000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, j. 20.02.2024.